Tribunal: TJSP
Processo: 0055242-08.2013.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Violação do sigilo funcional
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – violação de sigilo funcional. Não demonstração. Ausência de dolo: imputada conduta de fornecimento de senha para alteração de pontuação em cadastro de motoristas, de forma irregular, colidência do procedimento com a providência adotada pelos apelantes, tão logo verificada a baixa de pontuação, comunicarem e bloquearem a irregularidade. Dissonância que se mostra a distanciar a conduta

Ementa:
APELAÇÃO – violação de sigilo funcional. Não demonstração. Ausência de dolo: imputada conduta de fornecimento de senha para alteração de pontuação em cadastro de motoristas, de forma irregular, colidência do procedimento com a providência adotada pelos apelantes, tão logo verificada a baixa de pontuação, comunicarem e bloquearem a irregularidade. Dissonância que se mostra a distanciar a conduta do dolo exigido pelo tipo penal.
Dúvida quanto ao procedimento: testemunhas que afirmaram não ter ocorrido a revelação da senha e que a apelante LUCIANA trabalhava com a exclusão sob supervisão direta de REINALDO: ademais, LUCIANA foi quem alertou a respeito. Dúvida que presente, encaminha para a absolvição.
DADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.